Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707970-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. L. D. A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701952-49.2020.8.07.0018, ajuizada por E. L. DE A., representado por sua genitora, deferiu pleito de antecipação de tutela para determinar que o ora agravante o matricule em creche da rede pública de ensino, nas proximidades de sua residência, em período integral. Alega o agravante, em síntese, que nada obstante o dever fundamental de o Estado garantir o dever fundamental à educação, devem ser observados parâmetros tais como a disponibilidade de vagas e o critério cronológico dos requerimentos, com o fito de se garantir o princípio constitucional da isonomia. Assim, ponderando-se ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende que, não dispondo o Estado das vagas suficientes ao atendimento da demanda, devem ser obedecidos os critérios utilizados pelo Distrito Federal para seleção, classificação e encaminhamento das crianças requerentes. Salienta que a determinação judicial para realização da matrícula da parte agravada violaria frontalmente o direito de outros alunos, “burlando a fila” de matrículas, uma vez que o Distrito Federal em nenhum momento lhe negou o direito à matrícula, encontrando-se atuando na medida de suas possibilidades e disponibilidade de vagas nas creches, e respeitando a ordem cronológica dos requerimentos de matrículas. No mais, afirma que a intervenção do judiciário nas regulamentações básicas da educação distrital, tal como teria sido feito pelo i. Magistrado a quo, violaria de forma direta o princípio da separação de poderes, porquanto compete ao Poder Executivo, mediante seus órgãos técnicos tais deliberações. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, reforçando que a plausibilidade jurídica do pleito repousaria na desconsideração da reserva do possível e na violação à isonomia, e que estaria presente o perigo da demora em vista do impacto da decisão na vida das crianças que terão seu direito à creche preterido. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pois bem. Não se olvida que o Estado tem o dever de implementar políticas públicas que possibilitem o efetivo acesso de crianças à educação, ai incluídas as creches. Tal dever decorre da própria Constituição Federal (arts. 205, 205 e 208), do artigo 54, inciso IV, do Estatuto de Criança e do Adolescente, e do artigo 11, V, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Assim, em tese, é possível que, verificado o deliberado descumprimento estatal, o Poder Judiciário determine seja dado cumprimento a esse dever/direito constitucionalmente previsto. Ocorre que, tratando-se de normas programáticas e que demandam orçamento e políticas púbicas para seu implemento, inegável que se submetem à “teoria da reserva do possível”, culminando, em regra, em maior demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. Nesse passo, o Distrito Federal tem adotado um sistema de “lista de espera” para matrículas, em que a classificação da criança decorre da observância de diversos fatores, tais como a ordem cronológica de inscrição, a baixa renda familiar, sua situação de vulnerabilidade, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar, visando precipuamente que as vagas sejam preenchidas prioritariamente pelas crianças que, no conjunto de tais fatos, encontram-se mais necessitadas. Há de se ponderar que, quando não houver vagas suficientes disponibilizadas para atendimento da demanda por creche na localidade e havendo outras crianças que também se encontram na mesma condição, não se mostra razoável que, no bojo de ação individual, o Poder Judiciário determine a imediata matrícula de um menor, malferimento o direito de outros que encontrem-se em melhor posicionamento na lista, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Deste modo, não demonstrado que o agravado preencha requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, entendo pela impossibilidade de se determinar a matrícula do infante à revelia da lista de espera. Portanto, verifica-se a plausibilidade do direito postulado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil reparação, já que crianças em classificação anterior na lista de espera serão preteridas do direito à matrícula, devendo ser deferido o efeito suspensivo pleiteado até posterior provimento definitivo de mérito. Conclusão Diante do exposto, estando presentes, neste momento preliminar os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de incapaz (art. 178, inciso II, do CPC, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator